Tribunal: STF
Processo: RHC 250128
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO DE “MULA” E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS INAPTAS A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício no caso em apreço; e (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é idônea. 



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso manifesto, o que se verifica no caso concreto.



    4. A mera condição de "mula" e a quantidade de droga apreendida não são, por si sós, suficientes para afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    5. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes.



    6. As circunstâncias do flagrante, valoradas em outras etapas da dosimetria, apenas revelam a condição de “mula”, não demonstrando o não preenchimento dos vetores previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    IV. Dispositivo



    7.Agravo regimental desprovido. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, "b", e § 3º, e 44, II; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, V, e 42; RISTF, art. 192. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 178018, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019; STF, HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.05.2016; STF, RHC 176741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 13.08.2020; STF, HC 152001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019.